Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-12.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual – Contrato de cessão de unidades hoteleiras – Compra e venda de bem imóvel em regime vacation club ou time sharing – Programa RCI Weeks – Parcial procedência em primeiro grau – Condenação das corrés a reembolsar os valores pagos pelo autor – Correção monetária deve ter como termo inicial a data de cada desembolso – Honorários

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade contratual – Contrato de cessão de unidades hoteleiras – Compra e venda de bem imóvel em regime vacation club ou time sharing – Programa RCI Weeks – Parcial procedência em primeiro grau – Condenação das corrés a reembolsar os valores pagos pelo autor – Correção monetária deve ter como termo inicial a data de cada desembolso – Honorários sucumbenciais fixados de forma razoável diante das circunstâncias da causa – Parcial reforma em relação à correção monetária – Recurso provido em parte.